Tribunal: TJPA
Processo: 0807300-37.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807300-37.2024.8.14.0401

APELANTE: WALACY GEMAQUE DA CRUZ

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0807300-37.2024.8.14.0401

ORIGEM: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM-PA

APELANTE:
WALACY GEMAQUE DA CRUZ

REPRESENTANTE: LINDOMAR LIMA DE SOUZA OAB/AM 9739

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO PRATICADA EM CONTINUIDADE DELITIVA E INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (COMANDO VERMELHO). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto por WALACY GEMAQUE DA CRUZ contra sentença da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém que o condenou a 42 (quarenta e dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de extorsão qualificada (art. 158, §1º, do CP, em continuidade delitiva) e organização criminosa armada (art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013), em concurso material (art. 69, CP).
A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas, afastamento das causas de aumento, redução da pena-base e concessão de prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se as provas produzidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelos crimes de extorsão e organização criminosa;
(ii) estabelecer se houve excesso na dosimetria das penas impostas;
(iii) determinar se é cabível a substituição da prisão em regime fechado por prisão domiciliar em razão de alegado estado de saúde do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório formado por interceptações telefônicas, quebras de sigilo telemático, depoimentos de vítimas e testemunhas, e prova emprestada demonstra, de forma segura, a materialidade e autoria delitivas, especialmente quanto ao vínculo do apelante com a facção criminosa Comando Vermelho e sua participação em extorsões contra comerciantes locais.

4.

O depoimento prestado por policiais civis, colhido sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo e válido para embasar condenação, conforme orientação consolidada do STJ (AgRg no HC 721.355/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 31/05/2022) e deste TJ/PA (REsp 0006773-28.2013.814.0006, rel. Des. Raimundo Holanda Reis, j. 14/05/2019).

5.

O reconhecimento do Comando Vermelho como organização criminosa estável, permanente e hierarquicamente estruturada é público e notório, dispensando a individualização de todos os seus membros para a subsunção ao art. 2º da Lei nº 12.850/2013, conforme precedentes (TJ-CE, HC 0631523-75.2019.8.06.0000).

6.

A dosimetria da pena é atividade sujeita à discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, devendo observar fundamentação concreta e proporcional, conforme art. 59 do CP, Súmula 17/TJPA e jurisprudência do STF (HC 241.475/AgR, rel. Min. Flávio Dino, j. 19/08/2024) e STJ (HC 798.732/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13/08/2024).

7.

Redimensiona-se a pena do crime de organização criminosa, fixando-se a base em 03 (três) anos e 09 (nove) meses, com aumentos sucessivos pelas causas legais até 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão. Para o crime de extorsão, mantém-se a causa de aumento do §1º do art. 158 do CP, fixando-se a pena final em 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, considerada a continuidade delitiva.

8.

O pedido de prisão domiciliar é indeferido, por ausência de comprovação de debilidade extrema ou de impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional, conforme requisitos legais e doutrina de Guilherme de Souza Nucci.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a pena total do apelante para 22 (vinte e dois) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 66 (sessenta e seis) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Tese de julgamento
:

1.

O depoimento de policiais, prestado sob compromisso legal, é meio de prova válido e suficiente para embasar condenação penal, desde que corroborado por outros elementos de convicção.

2.

O reconhecimento público e notório da facção “Comando Vermelho” como organização criminosa dispensa a descrição individualizada de todos os seus membros para fins de tipificação penal.

3.

A dosimetria da pena deve observar proporcionalidade e fundamentação concreta, sendo legítima a exasperação da pena-base diante da culpabilidade e das circunstâncias do delito.

4.

A prisão domiciliar somente é cabível mediante comprovação de enfermidade grave acompanhada de debilidade extrema e impossibilidade de tratamento no cárcere.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 69, 71 e 158, §1º; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º; CPP, arts. 155 e 564, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 721.355/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª T., j. 24/05/2022, DJe 31/05/2022; TJPA, REsp 0006773-28.2013.814.0006, rel. Des. Raimundo Holanda Reis, j. 14/05/2019; TJCE, HC 0631523-75.2019.8.06.0000, rel. Des. Maria Edna Martins, j. 17/12/2019; STF, HC 241.475/AgR, rel. Min. Flávio Dino, j. 19/08/2024; STJ, HC 798.732/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e conceder parcial provimento, apenas para alterar a pena do apelante WALACY GEMAQUE DA CRUZ e
fixá-la em 22 (vinte e dois) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 66 (sessenta e seis) dias-multa
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira .

Belém, 23 de outubro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0807300-37.2024.8.14.0401

ORIGEM: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM-PA

APELANTE:
WALACY GEMAQUE DA CRUZ

REPRESENTANTE: LINDOMAR LIMA DE SOUZA OAB/AM 9739

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto em favor de WALACY GEMAQUE DA CRUZ, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que o condenou à pena de 42 (quarenta e dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a qual deverá ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 158, §1º, do CP (em continuidade delitiva), e art. 2°, caput, § 2º, § 3º e §4°, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, c/c do art. 69, do Código Penal.

Narrou a denúncia (ID 24863757):

“(...) que, no período de cerca de 27/02/2023 à 20/08/2023, em horários não especificados, em Castanha-PA, através de contatos pessoais, contatos telefônicos e/ou contatos eletrônicos, os Denunciados MARCELO MOREIRA DA SILVA, VALDEMILSON RODRIGUES DA SILVA, WALACY GEMAQUE DA CRUZ, LINDEMBERG PEREIRA DOS SANTOS e RAYSSA SANTANA PADILHA, em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e completo domínio dos fatos, objetivando a consolidação das atividades ilícitas da organização criminosa COMANDO VERMELHO (CV), conhecida pela prática de homicídios, em ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, estável e permanente, EXTORQUIRAM, em concurso material e em continuidade delitiva, constrangendo as vítimas ADERVAL AZEVEDO NASCIMENTO, ANTONIO DERIVAN DA SILVA, FRANCINILDO XAVIER GALDINO, MARCIO JOSE PINTO MONTEIRO, ALEX JERONIMO REIS SILVA, WELINTON DA ROCHA SODRE e DOUGLAS ESPINDOLA MARTINS, proprietárias de diversos estabelecimentos comerciais, mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outrem, todos envolvendo a referida facção, indevida vantagem econômica e a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, em um “acordo” para que o comércio das mesmas ficasse sobre a “proteção” dos Denunciados e seus comparsas.

Ocorre que, a Polícia Civil (PC), por meio de seus integrantes, após a consumação dos crimes, empreendeu diligências investigatórias, recebendo diversos e reiterados relatos sobre as características e do modus operandi dos criminosos responsáveis pelas extorsões dos comércios locais afetados, ocasião na qual, lograram êxito, após a adoção dos procedimentos policiais cabíveis e respectivos desdobramentos, inclusive MEDIDAS CAUTELARES E PROVAS EMPRESTADAS que compõem o feito, em identificar e atribuir a autoria delitiva aos Denunciados MARCELO MOREIRA DA SILVA, VALDEMILSON RODRIGUES DA SILVA, WALACY GEMAQUE DA CRUZ, LINDEMBERG PEREIRA DOS SANTOS e RAYSSA SANTANA PADILHA, que são INTEGRANTES DA FACÇÃO CRIMINOSA CONHECIDA POR “COMANDO VERMELHO” E QUE ESTAVAM “EXTORQUINDO” COMERCIANTES LOCAIS, tratando-se, conforme provas coletadas, de ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, apresentando características de ESTABILIDADE e PERMANÊNCIA, por tempo juridicamente relevante, agindo desde 2022.

A investigação policial relata, em síntese, que a partir do segundo semestre de 2022, a cidade de Castanhal-PA testemunhou uma onda de crimes de extorsão perpetrados contra comerciantes e provedores de internet no bairro Jaderlândia, sendo que os criminosos, membros da facção “COMANDO VERMELHO”, impunham uma "taxa de proteção", exigida sob a ameaça de violência, incluindo roubos e furtos de equipamentos, caso as vítimas se recusassem a pagar. Os Denunciados MARCELO MOREIRA DA SILVA, VALDEMILSON RODRIGUES DA SILVA, WALACY GEMAQUE DA CRUZ, LINDEMBERG PEREIRA DOS SANTOS e RAYSSA SANTANA PADILHA, identificados apenas por alcunhas e operando com telefones cadastrados em nome de terceiros, utilizavam-se de fotografias dos estabelecimentos comerciais e contatos obtidos para exigir, via aplicativo WhatsApp, o pagamento da taxa, que variava de acordo com a vítima. A investigação, intensificada após a prisão de figuras chave da organização criminosa em Castanhal, revelou a identidade de três indivíduos por trás desses atos, quais sejam, “YAMAZAK”, “SONIC/SATANÁS” e “ML”, ocasião na qual as diligências subsequentes identificaram “SONIC/SATANÁS” e “ML” como sendo os Denunciados VALDEMILSON RODRIGUES DA SILVA e MARCELO MOREIRA DA SILVA, respectivamente, ambos presos em julho de 2023, acusados de serem os mandantes de uma série de crimes, incluindo roubos, ameaças, extorsões, e até um homicídio. A análise do aparelho celular do Denunciado MARCELO MOREIRA DA SILVA, apreendido no momento de sua prisão, confirmou a linha de investigação, sendo ainda descoberto o envolvimento de um novo participante, “LUCAS CHANGRETA”, identificado como sendo o Denunciado LINDEMBERG PEREIRA DOS SANTOS, e a associação de “YAMAZAK/JAPONES” com sendo o Denunciado WALACY GEMAQUE DA CRUZ. Ademais, descobriu-se que o dinheiro das extorsões era canalizado para uma conta bancária em nome do Denunciado RAYSSA SANTANA PADILHA, pessoa de confiança do Denunciado WALACY GEMAQUE DA CRUZ, como evidenciado nos diálogos interceptados entre os criminosos. A investigação compreendeu a análise detalhada de relatórios circunstanciados de aparelhos celulares, depoimentos de vítimas, e a realização de interceptações telefônicas e quebras de sigilo telemático. Estas diligências revelaram a estrutura e o modus operandi da associação criminosa armada, bem como a implicação dos Denunciados MARCELO MOREIRA DA SILVA VALDEMILSON RODRIGUES DA SILVA, WALACY GEMAQUE DA CRUZ, LINDEMBERG PEREIRA DOS SANTOS e RAYSSA SANTANA PADILHA nos crimes de extorsão praticados e o papel de cada um dentro da facção.

(...)“

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do
art. 158, §1º, do CPB (extorsão), c/c, art. 288, parágrafo único, do CPB (associação criminosa armada), c/c, art. 69, do CPB (concurso material), c/c, art. 71, do CPB (continuidade delitiva).

Em suas
razões recursais
(ID 24863986), a Defesa pugna a absolvição do apelante, em razão da falta de comprovação da autoria e materialidade. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena referente ao crime de extorsão e pela redução da pena base referente ao crime de organização criminosa.

Por fim, pede a aplicação de prisão domiciliar em razão da necessidade de tratamento médico e realização de cirurgia.

Em sede de
contrarrazões
(ID 24863991), o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta
Instância Superior
(ID 25597668), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Dra. Maria Do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso.

1.DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença condenatória sob o fundamento que não há provas suficientes que comprovam a materialidade delitiva, tendo em vista que não houve o reconhecimento durante o inquérito pelas vítimas tampouco em juízo, somado à incerteza quanto a autoria do crime imputado ao apelante.

Arguiu ainda que os elementos de convicção obtidos na fase de inquérito policial não podem ser considerados suficientes para a condenação.

Em que pesem os argumentos do recorrente, a decisão impugnada deve ser mantida
.

O Inquérito Policial, disciplinado, em especial, nos artigos
4º a 23 do Código de Processo Penal
,
tem por finalidade subsidiar o oferecimento da denúncia ou da queixa pelo titular da ação penal e tem sido classificado como peça de natureza administrativa.

Em que pese essa classificação, os procedimentos realizados no inquérito costumam receber bastante atenção, visto que o delegado de polícia está mais próximo ao ambiente do delito, o que, consequentemente, facilita a resolução dos crimes.

Inicialmente, deve-se deixar claro que as declarações e provas, colhidas durante o inquérito policial, somado as provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não restam dúvidas quanto a materialidade e autorias delitivas.

Outrossim, de acordo com at. 155 do CPP, “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova”. É o que orienta o processo penal moderno, chamado pela doutrina de livre convencimento ou livre convicção ou verdade real. O juiz formará sua convicção através da livre apreciação das provas (lícitas e idôneas) constantes nos autos, igualmente consideradas (não ficando sequer preso aos laudos periciais), não existindo, entre elas, hierarquia.

Ressalte-se ainda que os depoimentos prestados em Juízo se encontram alinhados com as informações coletadas no curso da investigação policial.

A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas através do depoimento prestado pela vítima Antônio Derivan da Silva (ID 113621295 – p. 13) na fase inquisitorial, confirmado em juízo pelo mesmo ofendido (ID 131295209 – fl. 01), o qual relatou que houve a identificação do indivíduo conhecido pelo apelido de “YAMAZAK” como um dos responsáveis pelas extorsões praticadas por membros da facção criminosa Comando Vermelho. Ressalte-se que foi fornecida à vítima a chave PIX de nº (21) 99762-8191, cuja titular é Rayssa Santana Padilha, sendo exigido o pagamento da chamada “taxa de proteção”, no valor de R$ 750,00.

Ademais, de acordo com as provas constantes dos autos, procedeu-se à quebra de sigilo telefônico e telemático, bem como à interceptação das comunicações, devidamente autorizadas pelo Poder Judiciário (IDs 113621311 e 113621314). Nessas diligências, verificou-se que o IMEI 359986690803934, vinculado ao acusado WALACY, possuía como e-mail cadastrado, segundo resposta fornecida pela empresa Google, o endereço eletrônico
dacruzgemaque@gmail.com
. O referido e-mail também estava associado à conta de WhatsApp vinculada ao número (21) 99762-8191 – o mesmo informado pelo indivíduo identificado como “YAMAZAK” para o recebimento dos valores exigidos da vítima, em benefício da ORCRIM Comando Vermelho.

Ainda, no relatório circunstanciado de dados telemáticos nº 0001/2023-NAI/NIP/PC/PA, relativo à quebra da conta Google vinculada ao endereço eletrônico
dacruzgemaque@gmail.com
, foram localizadas mídias armazenadas no Google Fotos, tais como: cópia do RG do acusado WALACY, imagens pessoais, inclusive do próprio réu, além de registros de conversas por ele mantidas com indivíduo apelidado de “Igor Caloteiro”, ocasião em que o próprio WALACY se identificava como “YAMAZAK”.

No tocante ao delito de integrar organização criminosa, igualmente não subsiste dúvida, visto que restou comprovado nos autos o cadastro do apelante junto ao Comando Vermelho, cadastro esse que, como é notório, se dá sob rígido controle e segurança, não sendo passível de adulterações ou manipulações.

Ressalte-se, ainda, que os grupos de WhatsApp da facção são estritamente restritos, e o ingresso de novos integrantes ocorre mediante regras de severa verificação. Ademais, as extorsões praticadas foram executadas em benefício da mencionada organização criminosa, promovendo suas atividades ilícitas.

Acrescente-se que o cadastro do recorrente foi encontrado no aparelho celular modelo XIAOMI MI 9 – M1902F1G, IMEI 1: 869890049150414, IMEI 2: 869890049150422, pertencente a KLACIRLENE VALE DE ARAÚJO, sendo a extração de dados utilizada como prova emprestada nestes autos. A Referida corré já foi condenada no processo-crime nº 0807228-21.2022.8.14.0401, justamente por sua participação no Comando Vermelho.

No mencionado aparelho constavam, ainda, cadastros de diversos membros da ORCRIM, tendo em vista que KLACIRLENE, à época de sua prisão e da apreensão do celular, exercia a função de orientadora-geral do Estado na estrutura da organização criminosa.

Saliento ainda, que os DPC’s, em especial, BRENO HENRIQUE ALVES BATISTA e ALEXSANDRO WIDMAR foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Observo que os depoimentos prestados pelos agentes públicos foram concisos, coerentes e convergentes entre si, não havendo divergência em suas declarações, muito pelo contrário, uma vez que narraram com detalhes a investigação que levou aos autores dos delitos.

Imperioso mencionar, nesse momento, que, ao contrário do que alega a defesa,
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a eles não furta a lei a invalidade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no HC n. 721.355/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (
2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14
). (
GRIFEI
).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente nos crimes narrados na denúncia.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

No que concerne à estabilidade e permanência, é consabido que o Comando Vermelho possui anos de atuação, sendo que tal facção é notoriamente uma organização criminosa estável e permanente, com atuação em diversos Estados e municípios do país, inclusive no exterior.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATIPICIDADE DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Hipótese em que o paciente pede o reconhecimento da incompetência do Juízo de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, em razão da atipicidade do crime de integrar organização criminosa imputado ao paciente, ante a ausência da circunstância elementar "associação de quatro ou mais pessoas", visto que apenas duas pessoas foram denunciadas. 2. Tendo em vista que o artigo 564, I, do CPP erige à categoria de nulidade a falta de competência do juiz, admite-se a impetração de habeas corpus contra a decisão que não reconhece a incompetência, a fim de evitar que o réu seja condenado e tenha sua liberdade restringida em processo manifestamente nulo (art. 648, VI, CPP). 3. A denúncia oferecida pelo Ministério Público descreve fato criminoso que, em tese, subsume-se ao tipo penal do artigo 2º da Lei Federal nº. 12.850/2013, no verbo "integrar", porquanto em seu interrogatório prestado perante a autoridade policial o paciente confessou que faz parte do grupo criminoso denominado "Comando Vermelho", em núcleo formado para a prática de crimes de tráfico de substância entorpecente. 4. Existe em nosso país o absoluto
consenso de que o Comando Vermelho é uma organização criminosa, haja vista que é reconhecido por todos como um grupo criminoso armado, formado pela associação de milhares de pessoas espalhadas em vários Estados do território nacional, de caráter permanente, estabelecido de forma ordenada, com hierarquia de funções e divisão de tarefas, destinado à prática organizada do tráfico de drogas e de inúmeros outros delitos
. A consequência disto é que todos seus integrantes estão incursos nas sanções previstas na Lei das Organizações Criminosas. 5. Assim, se o próprio agente criminoso suspeito se autointitula integrante do Comando Vermelho, como no caso, não é necessária a identificação dos demais membros da organização, ou mesmo parte dela, para que seja ele denunciado pelo crime de integrar organização criminosa. 6. A exigência de identificação de quatro ou mais pessoas na denúncia, com a descrição detalhada da estrutura e funcionamento da organização criminosa, somente se dá nos casos em que o Ministério Público pretende provar não só a culpabilidade dos denunciados, mas também a própria existência da organização criminosa, o que não é o caso dos autos, em que o reconhecimento do Comando Vermelho como tal é público e notório. 7. Reconhecida a competência da Vara de Delitos de Organizações Criminosas para processar e julgar o feito, na forma prevista no artigo 49-A da Lei Estadual nº 16.505/2018. 8. Ordem denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 17 de dezembro de 2019. MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS Relatora (
TJ-CE - HC: 06315237520198060000 CE 0631523-75.2019.8.06.0000, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 17/12/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2019
) Grifei.

Diante desse conjunto probatório, encontra-se suficientemente demonstrada a prática delitiva, não havendo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que afastem a responsabilidade penal do apelante. Por conseguinte, a condenação pelos crimes de organização criminosa e extorsão mostra-se medida necessária e adequada, como, de fato, foi reconhecido na sentença.

2.REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Por fim, há o pedido de reanálise da dosimetria da pena com relação ao crime de organização criminosa, sob a alegação defensiva de que não existe nos autos provas concretas da autoria do apelante para o crime em tela, desta forma não deveria o juízo majorar as circunstâncias judiciais na penalização do mesmo.

Na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado aplicou a pena-base acima do mínimo legal por considerar
duas
circunstâncias do art. 59 desfavoráveis (
culpabilidade, circunstâncias do delito
), fixando em 08 (oito) anos de reclusão, além 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, o que trago trecho da sentença:

“(...) Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a culpabilidade é exacerbada, considerando que a organização criminosa da qual a ré faz parte é o Comando Vermelho, que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia. Antecedentes não maculados, tendo em vista a súmula 444, do STJ. Sem elementos para a análise de sua conduta social. Sem elementos nos autos para a análise de sua personalidade. Motivos normais desta espécie de crime. Circunstâncias desfavoráveis, vez que o comando vermelho vem se expandindo pelo Pará, o que exige do Estado uma

resposta dura e efetiva.

Como já ressaltado retro, um estudo divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Instituto Mãe Crioula, apontou que 51% dos municípios do Pará registram a presença de facções criminosas. No total, 73 cidades do estado estão nessa situação, com destaque para o domínio do Comando Vermelho (CV) em 57 delas, inclusive, outrossim, já dominaria 130 cidades da Amazônia legal.

(...)

Consequências extrapenais normais neste tipo de crime. As vítimas, com os seus comportamentos, não contribuíram para o crime.

Isto posto, fixamos a pena - base do delito em 08 anos de reclusão e em 360 dias–multa. (...).”

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada:
"sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal"
, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

"Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...)."
(Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414).

A jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal – STF, é uníssona no sentido que
"a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena."
(HC nº 241.475/AgR, Relator (a): Ministro FLÁVIO DINO, 1ª – Primeira Turma, julgado em: 19/08/2024, publicado em: 28/08/2024).

Tal entendimento é acompanhado pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ, a qual assentou que
"no que diz respeito à dosimetria da pena, os precedentes do STJ dizem que essa questão se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do réu, somente passível de revisão por esta Corte na hipótese de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade."
(HC nº 798.732/SP (2023/0020269-0), Relator (a): Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª – Sexta Turma, julgado em:
13
/08/2024, publicado em: 16/08/2024).

Este Eg. Tribunal de Justiça, em 16/03/2016, na 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovou a redação da Súmula nº 17, nos termos da Resolução nº 07/2016, a qual preconiza, in verbis: "
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
."

Na hipótese sob análise, compreendo que o magistrado monocrático analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, valorando negativamente os vetores culpabilidade e circunstâncias do delito, de maneira fundamentada, atento ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, não havendo razão para modificar a sua negativação, neste ponto.

Desta forma, saliento que a aferição negativa de tais elementos, com base no acervo probatório disponível nos autos, permite a exasperação da pena acima do mínimo legal, consoante preconiza a Súmula nº 23, da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal."

Ademais,
"quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas"
(STJ – AgRg no HC nº 968.768/MG (2024/0477945-6), Relator (a): Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª – Quinta Turma, julgado em 01/07/2025, DJEN de 04/07/2025).

Neste sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DOSIMETRIA DA PENA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. (...). 7.
A dosimetria da pena observou os critérios do art. 59 do CP, sendo justificadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime, o que legitima a fixação da pena-base acima do mínimo legal
. 8. Recurso desprovido.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0006977-80.2017.8.14.0055, Relator (a): Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 02/06/2025, Data de Publicação: 10/06/2025). Grifei

Destarte, observando que a dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, vinculada às particularidades de cada caso concreto, entretanto, observo que o
quantum
de 08 (oito) anos e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa aplicado não fora razoável e proporcional, uma vez que fora reconhecida apenas duas circunstâncias do art. 59, do CPB, e a pena abstrata prevista para o art.2º da Lei nº 12.850/13, é 03 (três) a 08 (oito) anos, o que merece sua correção.

Portanto, considerando a presença de duas circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base em 0
3 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

Existindo na segunda fase da dosimetria uma agravante (§3º, do art. 2º, da Lei nº 12.850/13), incide-se a fração de 1/6 conforme jurisprudência do STJ, pelo qual fixo a pena nesta fase em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, mantendo-se a causa de aumento prevista no §2º, do art. 2º, da Lei nº 12.850/13, aumenta-se a pena pela metade (1/2), pelo que, neste momento, fixo a pena deste delito em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, além de 23 (vinte e três) dias-multa.

Ainda na terceira fase, ratificando-se que é consabido que a organização criminosa denominada Comando Vermelho mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, a despeito de algumas vezes ocorrer rompimentos, porém novas alianças são refeitas com outras facções criminosas, sendo de sabença geral, outrossim, que a mencionada organização criminosa coopta adolescentes, possuindo, ainda, caráter transnacional, motivo pelo qual aumentamos a pena em dois terços (2/3) e tornamos a pena definitiva deste delito em
10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, bem como em 38 (trinta e oito) dias-multa.

3. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA NO CRIME DE EXTORSÃO: IMPOSSIBILIDADE

No presente ponto, a Defesa pugna pelo afastamento da causa especial de aumento de pena, sob o argumento de inexistirem elementos concretos nos autos que justifiquem a exasperação da reprimenda fixada na origem.

Todavia, razão não lhe assiste. O conjunto probatório constante dos autos demonstra, de forma clara e incontestável, que os delitos foram praticados em concurso de agentes, circunstância que, inclusive, resultou no reconhecimento da prática do crime de organização criminosa, devidamente comprovado no curso da instrução processual.

Desse modo, é plenamente aplicável ao caso a causa de aumento prevista no §1º do art. 158 do Código Penal, a qual se destina justamente a punir com maior rigor as condutas de extorsão cometidas em associação entre duas ou mais pessoas, por representar maior gravidade e potencial lesivo.

4. DA DOSIMETRIA DO CRIME PREVISTO NO ART.
158, §1º, DO CP.

Na primeira fase – o magistrado considerou duas circunstâncias negativas (culpabilidade e consequências do delito) utilizando de devida fundamentação idônea, não havendo reparação a ser feita. Entretanto, quanto ao quantum aplicado há que ser feita a devida reparação, em razão de não ser razoável e proporcional.

Fixo a pena-base em
5 (cinco) anos de

reclusão, além 13 (treze) dias-multa
.

Segunda fase – ausentes atenuantes e agravantes, mantenho o quantum anterior.

Terceira fase – Presente a causa de aumento (§1º, do art. 158, do CPB), crime praticado por duas ou mais pessoas, mantenho o quantum de 1/3 e, portanto, fixo a pena em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além 17 (dezessete) dias-multa
.

Ainda na terceira fase, considerando que o agente cometeu o crime sub examen em continuidade delitiva, exasperamos a pena pelo máximo previsto no art. 71 do CP tendo em vista o número de infrações praticadas (segundo as provas dos autos, ao menos 7). Assim, aumentamos a pena em 2/3, tornando a pena definitiva deste delito
em 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.

Considerando o concurso material
(art. 69 do CPB)
torno a pena final do apelante
WALACY GEMAQUE DA CRUZ
em
22 (vinte e dois) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão,
além de
66 (sessenta e seis) dias-multa,
pelos crimes tipificados no
158, §1º, do CP (em continuidade delitiva), e art. 2°, caput, § 2º, § 3º e §4°, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, c/c do art. 69, do Código Penal. Mantido os demais termos da sentença.

5.DA PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.

O deferimento da prisão domiciliar pressupõe, além da comprovação de enfermidade de extrema gravidade, a demonstração de que o apenado não dispõe de condições de receber tratamento médico adequado no estabelecimento prisional em que se encontra, devendo essa circunstância estar devidamente comprovada nos autos.

Nessa perspectiva, Guilherme de Souza Nucci adverte que
“não se trata apenas de ser portador de doença grave; a norma é clara ao exigir debilidade extrema em decorrência da enfermidade. Assim, a concessão da prisão domiciliar deve ser avaliada caso a caso, não podendo ocorrer de forma automática.

Dessa forma, inexistem nos autos elementos probatórios que comprovem a debilidade extrema do apelante, tampouco a impossibilidade de realização do tratamento no ambiente prisional. Não há, igualmente, qualquer indício de que a concessão da prisão domiciliar pudesse resultar em melhora significativa de seu estado de saúde.

Portanto, rejeito a tese suscitada pela defesa.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
apenas para alterar a pena do apelante
WALACY GEMAQUE DA CRUZ
e
fixá-la em 22 (vinte e dois) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 66 (sessenta e seis) dias-multa,
mantido os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém-PA,
23
de outubro de 2025.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/10/2025